Tribunal: TJMT
Processo: 1022296-16.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1022296-16.2023.8.11.0000 – Tangará da Serra
Agravante: Fernando Rodrigo Schreiner
Agravado: Paulo Luiz Schaedler
E M E N T A
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÁLCULO APRESENTADO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – ERRO MATERIAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ART. 940, DO C. CIVIL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não restando configurada as condutas descritas no art. 80, do CPC, torna-se descabida a aplicação da multa prevista no art. 81, caput, do mesmo diploma legal.
A repetição do indébito, na forma do art. 940, do C. Civil, impõe à presença de dois requisitos, quais seja, a parte demandar por dívida já paga e má-fé da sua conduta, que definitivamente não ocorreu na espécie.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022296-16.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MILTON JOSE FERREIRA PAES FARIAS - CPF: 850.304.301-72 (ADVOGADO), FERNANDO RODRIGO SCHREINER - CPF: 842.772.541-87 (AGRAVANTE), LUIZ INACIO MALLMANN BATISTA - CPF: 044.380.611-05 (ADVOGADO), PAULO LUIZ SCHAEDLER - CPF: 160.929.459-91 (AGRAVADO), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), CLAUDINEI ZANARDI - CPF: 532.007.991-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RUTE RODRIGUES DA MOTA ZANARDI - CPF: 916.009.281-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1022296-16.2023.8.11.0000 – Tangará da Serra

Agravante:
Fernando Rodrigo Schreiner

Agravado:
Paulo Luiz Schaedler

E M E N T A

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÁLCULO APRESENTADO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – ERRO MATERIAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ART. 940, DO C. CIVIL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO PROVIDO.

Não restando configurada as condutas descritas no art. 80, do CPC, torna-se descabida a aplicação da multa prevista no art. 81, caput, do mesmo diploma legal.

A repetição do indébito, na forma do art. 940, do C. Civil, impõe à presença de dois requisitos, quais seja, a parte demandar por dívida já paga e má-fé da sua conduta, que definitivamente não ocorreu na espécie.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1022296-16.2023.8.11.0000 – Tangará da Serra

Agravante:
Fernando Rodrigo Schreiner

Agravado:
Paulo Luiz Schaedler

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Fernando Rodrigo Schreiner, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial que lhe move Paulo Luiz Schaedler, indeferiu o pedido de condenação do exequente ao pagamento da repetição do indébito prevista no art. 940, do C. Civil e multa por litigância de má-fé.

Inconformado, o agravante sustenta que, após ser reconhecido o excesso de execução e determinada a correção do cálculo, o exequente reiterou a conduta desidiosa e apresentou novamente cálculo com excesso, restando evidente a existência de litigância de má-fé.
Segue sustentando, que o montante indicado pelo exequente extrapolou o valor devido em quase 50% (cinquenta por cento), demonstrando a má-fé em sua conduta, pois, se utilizou do processo para obter vantagem indevida, devendo incidir o quanto disposto no art. 80, inc. III, do CPC e no art. 940, do C. Civil. Requer a reforma da r. decisão, a fim de que o agravado seja condenado a devolução em dobro do valor cobrado em excesso, além da aplicação de multa por litigância de má-fé.

Sem pedido de tutela antecipada recursal (id. 184228189).

As informações foram prestadas (id. 185322331), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 185184187), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1022296-16.2023.8.11.0000 – Tangará da Serra

Agravante:
Fernando Rodrigo Schreiner

Agravado:
Paulo Luiz Schaedler

V O T O

Cinge-se dos autos que Paulo Luiz Schaedler ajuizou ação de execução de título extrajudicial em desfavor de Fernando Rodrigo Schreiner, visando o recebimento de R$ 1.580.444,95 (um milhão, quinhentos e oitenta mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e noventa e cinco centavos), oriundo de contrato de compra e venda de bovinos firmado entre as partes.

Durante a marcha processual, o exequente apresentou cálculos atualizados, bem como requereu a penhora do imóvel matriculado sob n. 31.312, do CRI da Comarca de Barra do Bugres/MT, tendo o executado impugnado os cálculos alhures, sob a alegação de excesso de execução, no importe de R$ 1.503.901,08 (um milhão, quinhentos e três mil, novecentos e um reais e oito centavos), motivo pelo qual pugnou pela suspensão dos atos expropriatórios, além da aplicação de multa por litigância de má-fé e a repetição do indébito.

Instado a se manifestar, o exequente concordou com os cálculos apresentados pelo executado, tendo o douto magistrado
a quo
homologado a planilha de cálculo do débito no montante de R$ 3.202.396,66 (três milhões, duzentos e dois mil, trezentos e noventa e seis reais e sessenta e seis centavos), contudo, indeferiu o pedido de condenação do exequente ao pagamento da repetição do indébito prevista no art. 940, do C. Civil e multa por litigância de má-fé, sob o fundamento de ausência dos requisitos ensejadores, bem como de alguma das condutas previstas no rol taxativo do art. 80, do CPC (id. 182969691).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando
que, após ser reconhecido o excesso de execução e determinada a correção do cálculo, o exequente reiterou a conduta desidiosa e apresentou novamente cálculo com excesso, restando evidente a existência de litigância de má-fé.

Segue sustentando, que o montante indicado pelo exequente extrapolou o valor devido em quase 50% (cinquenta por cento), demonstrando a má-fé em sua conduta, pois, se utilizou do processo para obter vantagem indevida, devendo incidir o disposto no art. 80, inc. III, do CPC e no art. 940, do C. Civil. Requer a reforma da r. decisão, a fim de que o agravado seja condenado a devolução em dobro do valor cobrado em excesso, além da aplicação de multa por litigância de má-fé.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, em que pese às alegações do agravante, o certo é que condenação por litigância de má-fé exige a prática de alguma das condutas previstas no rol taxativo do art. 80, do CPC, que é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”

À vista disso, com a devida vênia, não há que se falar que o exequente, ora agravado, utilizou a demanda para conseguir objetivo ilegal, uma vez que ocorreu mero erro de cálculo, tendo o mesmo concordado, sem opor resistência, com os cálculos apresentados pelo executado, ora recorrente, sendo irrelevante o quão grande possa ter sido o equívoco, senão vejamos:

“
Do mesmo modo, não há que se acolher o pedido de condenação da parte exequente em litigância de má-fé, uma vez que não restou demonstrada sua má-fé, sendo do meu convencimento que ocorreu novamente erro de cálculo, tanto que a parte exequente não apresentou resistência aos cálculos apresentados pela parte executada e pugnou por sua homologação.
”
(id. 182969691 – negritei).

Nesse contexto, em nenhum momento ficou comprovado que o exequente, ora recorrido, ajuizou a ação com objetivo ilegal, mormente pelo fato da dívida ser realmente vultosa e existente, tanto que o executado, ora agravante, apresentado cálculo no montante de R$ 3.202.396,66 (três milhões, duzentos e dois mil, trezentos e noventa e seis reais e sessenta e seis centavos), motivo pelo qual não ficou demonstrada a prática das condutas descritas no art. 80, inc. III, do CPC.

Ora, com o devido respeito, ressalto que mesmo sendo frágil e equivocado o cálculo apresentado pelo exequente, ora recorrido, ante a existência de excesso, não se verifica elementos suficientes para afirmar que houve litigância de má-fé.

Sobre o tema já decidiu este Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DANOS MORAIS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA –
APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CABIMENTO
– RECURSO DESPROVIDO.

[...]

3 -
Não se observa a litigância de má-fé, uma vez que não restou demonstrado qualquer forma de dolo processual ou ofensa ao dever de lealdade pelo autor
.”
(RAI n. 1020936-51.2020.8.11.0000, 1a Câm. Dir. Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 16.08.2021 – negritei).

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES – EXCESSIVIDADE – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Para a condenação da parte nas cominações da litigância de má-fé, faz-se indispensável à comprovação da prática de alguma das condutas expressamente listadas no rol taxativo do art. 80, do CPC, o que não restou demonstrado na espécie.
”
(RAI n. 1005609-37.2018.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 22.08.2018 – negritei).

Logo, resta evidente a não configuração das hipóteses previstas no art. 80, do CPC, inexistindo a alegada litigância de má-fé, devendo a r. decisão ser mantida neste particular.

Por outro lado, não se desconhece o teor do art. 940, do C. Civil, ao dispor que
“Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição”
.

Entretanto, no caso em voga, consoante bem anotado pelo MM. Juiz,
“além da dívida não estar paga, não há demonstração incontestável e irrefutável do dolo, da má-fé ou da malícia do credor”
(id. 182969691).

Sob este prisma, o seguinte precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TR. PREVISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DOBRO. IMPOSSIBILIDADE.

[...]

3.
A jurisprudência iterativa da Terceira e Quarta Turma orienta-se no sentido de admitir, em tese, a repetição do indébito, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver, mas sempre na forma simples
. Precedentes.

4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(STJ, REsp n. 401.589/RJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 04.10.2004 – negritei).

“Direito civil. Agravo no agravo de instrumento. Repetição do indébito. Forma simples.

-
O entendimento dominante neste STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé
.

Negado provimento ao agravo.”
(STJ, AgRg no AG n. 570.214/MG, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 28.06.2004 – negritei).

Logo, a r. decisão deve ser mantida também neste particular.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024